Tribunal: TJDFT
Processo: 0704162-24.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704162-24.2020.8.07.0002 RECORRENTE: ITALO CUSTODIO DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ATOS INFRACIONAIS. PASSAGENS ANTERIORES. DEDICAÇÃO ÀS PRÁTICAS CRIMINOSAS DEMONSTRADA. REDUÇÃO DA PENA (ART. 33, § 4o DA LAT). INVIABILIDADE. TRÁFICO INTERESTADUAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO RATIFICADA EM JUÍZO. CAUSA DE AUMENTO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se as passagens anteriores do réu pela vara especializada, pela prática de atos infracionais análogos a crimes graves, tais como tráfico de entorpecentes, homicídio e furto, entre outros, demonstram que se trata de pessoa dedicada às atividades criminosas, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, mostra-se inviável. 2. A confissão do réu, perante a autoridade policial, no sentido de que as drogas apreendidas em sua residência foram por ele adquiridas em outro Estado da Federação, é imprestável para justificar a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso V do art. 42 da LAT, quando não se encontra ratificada em juízo. 3. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), defendendo a aplicação da minorante do dito tráfico privilegiado, em seu grau máximo, pois estariam preenchidos os necessários requisitos legais. Acresce que as anotações de atos infracionais não podem ser empregadas com o intuito de valoração desfavorável para o não reconhecimento do tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). Em primeiro lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “para se acolher a tese de que o envolvido não se dedica a atividade criminosa, para fazer incidir o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1957988/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021). Em segundo ponto, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento "de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração" (AgRg no AREsp n. 2.027.048/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 31/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009